Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724314-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES VERAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória que fixou os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (ação no 0723329-70.2024.8.07.0007, Id 237224335). Em suas razões recursais Id 72989204, a agravante sustenta que os honorários periciais fixados na decisão agravada não são compatíveis com o trabalho a ser desempenhado, tendo em vista que consistirá na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médico, sem a necessidade de submissão a aparelhos ou ministração de medicamentos ou realização de cirurgias, sem sequer haver gasto com material. Argumenta que o decisum também deixou de observar as diretrizes da Resolução no 232/2016, do CNJ, além de violar a proporcionalidade e a razoabilidade, no seu entender, o ponto nodal no momento da fixação do quantum remuneratório para o perito judicial. Em face do risco processual (não realização da perícia) e financeiro (difícil devolução), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o provimento do recurso para reduzir os valores dos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), ou ao patamar que esta Turma julgar razoável. Preparo regular- Id 72993635. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, evidencia-se na espécie a possibilidade mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, por força do Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT (Tema 988), tendo em vista a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ante a provável impossibilidade de devolução dos honorários periciais que deverão ser adiantados, considerando a sua natureza alimentar. Dessa forma, por ser próprio e tempestivo, admito o processamento do recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o prosseguimento dos autos de origem, já com data para realização da perícia (Id 239795779 – 21/07/2025), poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Considerando, ainda, que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora